Tribunal: STF
Processo: RHC 271840
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ezequiel dos Santos Guedes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 975.594/SE, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado pela suposta prática do delito do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, e do art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, n/f do art. 69 do Código Penal (e-doc. 5). 
O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa (e-doc. 9). Opostos embargos de declaração; estes foram rejeitados (e-doc. 4).
Neste recurso (e-doc. 49), alega-se a ocorrência de constrangimento ilegal diante da indevida remessa ao Conselho de Sentença da análise sobre a consunção, além da ilegalidade da submissão da qualificadora do motivo torpe ao Tribunal do Júri.
Requer, ao final, o afastamento ora a imputação relativa ao crime de porte ilegal de arma de fogo, em razão da incidência do princípio da consunção; ora da qualificadora do motivo torpe, ante a sua manifesta ilegalidade.
Examinado os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. CONSUNÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO HOMICÍDIO. QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. 
1. O acórdão impugnado rejeitou o reconhecimento da consunção do porte ilegal de arma de fogo pelo homicídio, considerando que a relação de meio e fim entre o primeiro fato típico e o segundo deve ser decidida pelo Conselho de Sentença, em entendimento que se conforma à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
2. A motivação do crime não se comunica aos coparticipantes, por se tratar de circunstância de natureza subjetiva, nos termos do art. 30 do Código Penal, porém, no caso, há indícios de que o paciente teria aderido à motivação torpe do menor infrator, de forma que compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre a questão após a instrução em Plenário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Ordem denegada.” (e-doc. 40)

No STJ, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
“(...)
Ao examinar as peças que instruem os autos, constato que a decisão de pronúncia do paciente não apresenta as ilegalidades apontadas pela defesa, nos termos que passo a expor.
O acórdão impugnado rejeitou o reconhecimento da consunção do porte ilegal de arma de fogo pelo homicídio com base nestes fundamentos (fl. 258):
[...] registro que a absorção do porte ilegal de arma de fogo pelo crime de homicídio somente caberia na ocasião de prova inequívoca de relação de meio e fim entre as duas condutas perpetradas. E, na espécie, a aferição da conduta de EZEQUIEL DOS SANTOS GUEDES no sentido de ter ou não adquirido a arma de fogo exclusivamente para praticar o delito de homicídio deverá ser promovido pelo Conselho de Sentença.
O entendimento da Corte local está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual compete ao conselho de sentença o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de homicídio, não podendo ocorrer na decisão de pronúncia, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (AgRg no HC n. 753.256 /PR, Quinta Turma, relator Ministro Messod Azulay, DJe de 20/12/2022).
A defesa alega, ainda, que seria indevida a imputação da qualificadora do motivo torpe ao paciente, ao argumento de que o móvel seria exclusivo do menor que teria concorrido com ele para a consumação do homicídio e que, portanto, essa circunstância não seria comunicável ao paciente.
De fato, a motivação do crime não se comunica aos coparticipantes do homicídio, por se tratar de circunstância de natureza eminentemente subjetiva, nos estritos termos do art. 30 do Código Penal; no caso, contudo, o Tribunal de origem consigna que há indícios suficientes de que o paciente teria aderido à motivação torpe do menor infrator, de sorte que cumpre ao Conselho de Sentença deliberar sobre a questão, após a instrução em Plenário.
A esse respeito, confira-se o seguinte excerto do voto condutor do acórdão, que reproduz, no ponto, as razões declinadas na decisão de pronúncia (fls. 36/37):
Na espécie, as qualificadoras de motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima não se mostram manifestamente divorciada das provas, havendo elementos nos autos que tornam possível o teor da denúncia, de modo que cabe ao Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. No caso dos autos, embora o cometimento do delito interessasse inicialmente a ERIVAN VASCONCELOS DOS SANTOS, adolescente infrator, em razão do irmão da vítima, em outra ocasião, ter vitimado um amigo dele no Bairro América, há, nos autos, elementos probatórios de que o Pronunciado EZEQUIEL tenha aderido à sua motivação e praticado o homicídio igualmente com motivo torpe, conforme bem apontado pelo Parquet em suas contrarrazões.
Essa compreensão também guarda consonância com o entendimento desta Corte Superior, para a qual poderá o coacusado responder por homicídio qualificado nos casos em que tiver conhecimento acerca do móvel do crime e a ele haja aderido (AgRg no HC n. 759.325/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).“ (e-doc. 40, p. 2-3, grifei)
O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
Inicialmente, entendo que não há qualquer ilegalidade na responsabilização do recorrente pelas infrações que lhe foram imputadas: homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.
Os tipos penais em comento atingem bens jurídicos tutelados absolutamente diversos. A consunção somente ocorre quando um crime é meio necessário ou fase normal de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impuníveis. 
Demais disso, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.
Nesse sentido, confiram-se os julgados seguintes: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT; 33, § 1º, I, E 34, TODOS DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. AUTONOMIA DAS CONDUTAS DELITIVAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. No caso concreto, as instâncias ordinárias, soberanas quanto à análise de fatos e provas, concluíram que, juntamente com os entorpecentes destinados ao tráfico, foram apreendidos utensílios que, pelo quantitativo e contexto, configuram crime autônomo. Nessas circunstâncias, conclusão diversa desta CORTE demandaria o acurado reexame de fatos, providência incompatível com esta via processual. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 171146 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/10/2019)”.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias de origem afastaram a pretendida aplicação do princípio da consunção ao caso por entenderem que os tipos penais em debate tutelam bens jurídicos diversos e foram praticados em momentos distintos por meio de condutas com desígnios autônomos. Precedentes do STF. Inadequação da via eleita para reexame do acervo fático-probatório. 2. Agravo regimental desprovido (RHC 192508 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24/2/2021)”.

Quanto à incidência do princípio da consunção ao caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça rejeitou sua aplicação, argumentando que compete ao Conselho de Sentença o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de homicídio:

“[...] registro que a absorção do porte ilegal de arma de fogo pelo crime de homicídio somente caberia na ocasião de prova inequívoca de relação de meio e fim entre as duas condutas perpetradas. E, na espécie, a aferição da conduta de EZEQUIEL DOS SANTOS GUEDES no sentido de ter ou não adquirido a arma de fogo exclusivamente para praticar o delito de homicídio deverá ser promovido pelo Conselho de Sentença. ” (e-doc. 40, p. 2)

No tocante à alegação acerca da ilegalidade da qualificadora do motivo torpe ao Tribunal do Júri, à luz do acervo fático-probatório produzido, o Juízo a quo assentou que estariam suficientemente presentes indícios de autoria e materialidade. Vale frisar, de outra parte, que esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que,
 
“(...) decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri’ (HC 70.488, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 29.9.1995), não sendo, portanto, ‘necessária a prova incontroversa da existência do crime para que o acusado seja pronunciado. Basta, para tanto, que o juiz se convença daquela existência’ (RE 72.801, Rel. Min. Bilac Pinto, RTJ 63/476), o que induz a conclusão de que ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (HC 73.522, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26.4.1996), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC nº 95.549/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/5/09 – grifos nossos).

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.

Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente